Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706407-77.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA, ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 519 DO STJ. 1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios em benefício do credor exequente (STJ, Súmula 519, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015). 2. A interpretação conjunta das Súmulas 517 e 519 indica que a primeira dispõe sobre situações em que há conteúdo econômico: “escoado o prazo para pagamento voluntário”, o que difere do caso concreto, que trata de obrigação de fazer. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, serem devidos honorários advocatícios ao advogado vencedor da causa, mesmo nas ações de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada do comprovante correto de pagamento, foi determinada a intimação dos recorrentes para que providenciassem e comprovassem o recolhimento em dobro do preparo (ID 30887927). Todavia, os recorrentes limitaram-se a alegar não ser o caso de pagamento em dobro, uma vez que teriam efetuado o pagamento do preparo corretamente, faltando apenas a juntada da guia, que por um engano não foi anexada, mas o comprovante do preparo foi juntado (ID 31237189). Assim, verifica-se que o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, tendo em vista que a parte recorrente deveria ter comprovado a realização do preparo correto no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo descabida a comprovação posterior. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE CÔNJUGE. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ..... III - A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. IV - A petição de fls. 746/749, trazida aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. V - Ademais, não houve o recolhimento em dobro de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. VI - À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. VII - Assim, verifica-se que o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1880154/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). NECESSIDADE. DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ... II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ao fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/73, firmou entendimento de que "é insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (STJ, AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 15/06/2015). ..... IV. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1439172/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/12/2021) (g.n). Nesse passo, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Configurada a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios, conforme destacado na decisão de mérito agravada” (ID 17686264). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, também não caberia dar curso ao apelo, porquanto a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. .... 2. A jurisprudência consolidada no STJ, firmada inclusive em recurso repetitivo, é no sentido de que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários, compreensão que se mantém, inclusive, após a vigência do novel diploma processual. Precedentes: REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408; AgInt no REsp 1.668.737/SC, de Minha Relatoria, Segunda Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 3/6/2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1886103/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/5/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023